Tribunal: TJES
Processo: 5012822-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012822-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

AGRAVADO: APL REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS. APURAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR TELEFONE OU WHATSSAP. PROVIMENTO N. 63/2021 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD e de outros integrantes do Poder Judiciário para obtenção de informações do devedor prescinde de demonstração do esgotamento das diligências para localização de bens;

2. É possível apurar dos autos que foram frustradas duas tentativas de citação da empresa, por oficial de justiça, no seu endereço declarado, o que reforça a possibilidade de consulta dos sistemas de informação à disposição do Poder Judiciário para apuração de informações do executado.

3. A Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio do Provimento n. 63/2021, resolveu “
p
ermitir a citação, a notificação e a intimação do advogado ou da parte, por qualquer meio eletrônico, nos termos dos arts. 193 e 246, V, do Código de Processo Civil
”, estabelecendo em seu art. 3º que “
a
citação, a notificação ou a intimação por meio do telefone móvel celular, aplicativo de mensagens ou correio eletrônico (e-mail) será voluntária
”;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5012822-34.2023.8.08.0000

Agravante: Município de Boa Esperança

Agravado: APL Representações Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Boa Esperança contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de realização da citação da executada APL Representações Ltda. por meio de telefone ou aplicativo “whatsaap”.

Em suas razões recursais, sustenta o Município que (a) o art. 246 do CPC estabelece que a citação será, preferencialmente, por meio eletrônico, sendo o procedimento regulamentado no âmbito do TJES pelo provimento n. 063/2021; (b) o §1 do art. 319 do CPC autoriza as partes a requerer diligências ao juiz para obtenção de informações do requerido.

Sem pretensão liminar manifestada.

Sem contrarrazões em razão da ausência de citação na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, é importante esclarecer, conforme informações prestadas pelo juízo de origem (Id 6622135), que a Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina acumulou durante um período a competência plena da Fazenda Pública, sendo posteriormente a atribuição pertinente à Fazenda Pública Municipal foi integrada à Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente.

Todavia, os procedimentos de execução fiscal em curso até 11/10/2019 permaneceram em tramitação na juizado especial, tramitando sob a competência de Fazenda Pública Municipal, de modo que resta configurado o cabimento do presente agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça.

O município promove na origem execução fiscal contra a empresa APL Representações Ltda. e, em razão da frustração da citação pelos por carta e oficial de justiça, pugna pela consulta aos sistemas judiciais para localização do endereço da executada e sua citação por telefone e “whatsaap”.

A jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD, e outros integrantes do Poder Judiciário, prescinde de demonstração do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor:

“A jurisprudência do STJ, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento no sentido de que é desnecessária a busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189000679, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

“A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020170001984, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/11/2018, DJ: 23/11/2018)

“O c. STJ firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora
on line
(sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.” (TJES, Emb. de Decl. AI, 100150045845, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/01/2018, DJ: 02/02/2018)

EMENTA: PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL PESQUISA INFRUTÍFERA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA EMPRESA DEVEDORA POSSIBILIDADE DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 A jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD prescinde de demonstração do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. 2 No caso analisado, verificou-se nos documentos constantes dos autos que, tanto na pesquisa efetuada no sistema BACENJUD como no RENAJUD, não foi encontrado nenhum patrimônio da devedora, que foi regularmente citada e também não ofereceu nomeou nenhum bem à penhora. 3 Assim, conclui-se que está evidenciada a probabilidade do direito do agravante, bem como o perigo de dano, já que o crédito do Município vem sendo frustrado (art. 300 do CPC).
4 Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e autorizar a pesquisa no sistema INFOJUD. (TJES, Agravo de Instrumento, 035199004330, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, DJ: 20/09/2019)

Todavia, é possível apurar dos autos que foram frustradas duas tentativas de citação da empresa, por oficial de justiça, no seu endereço declarado (Ids 6437879 e 6437879), o que reforça a possibilidade de consulta dos sistemas de informação à disposição do Poder Judiciário para apuração de informações do executado.

Por sua vez, quanto ao pedido de citação por telefone ou “whatsaap”, tem razão o recorrente em seu requerimento, uma vez que a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio do Provimento n. 63/2021, resolveu “
p
ermitir a citação, a notificação e a intimação do advogado ou da parte, por qualquer meio eletrônico, nos termos dos arts. 193 e 246, V, do Código de Processo Civil
”, estabelecendo em seu art. 3º que “
a
citação, a notificação ou a intimação por meio do telefone móvel celular, aplicativo de mensagens ou correio eletrônico (e-mail) será voluntária
”.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para autorizar a consulta aos sistemas judiciais para apuração de informações da executada que possibilite sua localização e citação, bem como para que o ato citatório possa ser realizado na forma do Provimento n. 63/2021 da Corregedoria Geral de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.